Tribunal: STJ
Processo: 0012863-59.2026.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233734 - PR(2026/0084900-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há como analisar o mérito de recurso em habeas corpus que
veicula pedido já formulado anteriormente perante esta Corte Superior.
2. O pedido defensivo de trancamento do processo e concessão de
liberdade ao réu, por nulidade da busca domiciliar, já foi formulado no
HC n.
e no HC n.
motivo pelo qual não
1.074.824/PR
1.069.074/PR,
pode ser novamente conhecido pelo STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ce9ba56c-9dba-4068-a134-e5c0f06ee6f6

Documento eletrônico VDA56337493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ce9ba56c-9dba-4068-a134-e5c0f06ee6f6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233734 - PR(2026/0084900-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há como analisar o mérito de recurso em habeas corpus que
veicula pedido já formulado anteriormente perante esta Corte Superior.
2. O pedido defensivo de trancamento do processo e concessão de
liberdade ao réu, por nulidade da busca domiciliar, já foi formulado no
HC n.
e no HC n.
motivo pelo qual não
1.074.824/PR
1.069.074/PR,
pode ser novamente conhecido pelo STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
ANDRÉ LUIZ DA SILVA
monocrática em que indeferi liminarmente o seu recurso em habeas corpus, por se
tratar de reiteração do
.
HC n. 1.074.824/PR
O agravante afirma que "o
,
HC no 1074824/PR(2026/0057666-8)
apontado como precedente impeditivo, foi impetrado contra uma decisão liminar
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná" (fl. 177).
Documento eletrônico VDA56024749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 44dac638-9685-4769-8d64-cf305dfe6d4d

Esclarece que "o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus (
foi interposto contra o acórdão colegiado proferido pela 4a
RHC no 233734/PR)
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a
ordem no Habeas Corpus no 0012863-59.2026.8.16.0000" (fl. 177).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A defesa interpôs recurso ordinário contra acórdão prolatado no HC
n. 0012863-59.2026.8.16.0000, o qual
. Em impetração anterior (
não foi conhecido
), o ato apontado como coator foi
HC n. 1.074.824/PR
o mesmo acórdão
. Na ocasião, assim decidi (fl. 57, grifei):
mencionado
ANDRE LUIZ DA SILVA alega sofrer constrangimento ilegal

diante de
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
acórdão

Paraná no HC n.
.8.16.0000.
0012863-59.2026
A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar e, por
conseguinte, da prisão em flagrante do paciente. Requer o
trancamento do processo ou a concessão de liberdade provisória.
Verifico, contudo, que a controvérsia deduzida neste habeas
corpus
no
não foi previamente analisada pela Corte de origem
ato apontado como coator, que não conheceu da impetração por
ser reiteração do pedido formulado no HC n. 000
.
3376-65
2026.8.16.0000, em que foi denegada a ordem.
Logo, fica inviabilizado o exame do tema nesta oportunidade, por
configurar indevida
.
supressão de instância
Além disso, noto que a defesa do paciente já impetrou, nesta
, em que aponta como ato
Corte Superior, o HC n. 1.069.074/PR
coator o acórdão proferido pelo Tribunal
no julgamento do
a quo
HC n. 000
.2026.8.16.0000 e busca, igualmente, o
3376-65
trancamento do processo ou a revogação da prisão preventiva do
acusado.

Documento eletrônico VDA56024749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 44dac638-9685-4769-8d64-cf305dfe6d4d

Assim, reafirmo não ser possível conhecer desde recurso em habeas
corpus, seja por se tratar de
seja porque as
reiteração do HC n.

1.074.824/PR,
teses suscitadas no recurso não foram analisadas no acórdão recorrido.
Destaco, por fim, que a pretensão defensiva poderá ser examinada no
, o qual se volta contra acórdão do TJPR que apreciou os
HC n. 1.069.074/PR
pleitos de trancamento do processo e restituição da liberdade ao réu.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 44dac638-9685-4769-8d64-cf305dfe6d4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 233.734 / PR
Número Registro: 2026/0084900-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019132520268160021 00128635920268160000 00249227920268160000 128635920268160000
19132520268160021 249227920268160000 24922792026816000000019132520268160021
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56314242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 5b0c8193-7fcb-44ba-9fb5-fba588d9b3c8

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 5b0c8193-7fcb-44ba-9fb5-fba588d9b3c8